Tribunal: TJBA
Processo: 0037508-21.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037508-21.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇOS BANCÁRIOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68 E À LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 424 DO STJ. ATIVIDADES-MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIÇOS AUTÔNOMOS E REMUNERADOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ILIDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira (embargante) contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedente o pedido para desconstituir crédito tributário de ISSQN, referente a serviços bancários prestados no período de janeiro de 2000 a setembro de 2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) verificar a regularidade do lançamento fiscal, notadamente quanto à observância dos princípios da legalidade e da anterioridade; (ii) analisar a possibilidade de interpretação extensiva da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 para alcançar atividades bancárias não expressamente nominadas; (iii) avaliar se as atividades autuadas configuram serviços autônomos tributáveis ou meras atividades-meio, acessórias à atividade principal da instituição financeira; e (iv) aferir se a embargante logrou ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação ao princípio da anterioridade não se sustenta. A autuação fiscal teve como fundamento a legislação vigente à época dos fatos geradores (janeiro de 2000 a setembro de 2001), qual seja, a Lei Complementar nº 56/87 e a Lei Municipal nº 4.279/90, que a reproduzia. A posterior edição da Lei Complementar nº 116/2003 não interfere na análise da tributação pretérita, que deve ser regida pela lei então em vigor, em estrita observância ao art. 144 do Código Tributário Nacional.

4. A controvérsia sobre a taxatividade da lista de serviços para fins de incidência do ISSQN encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 424, consolidou o entendimento de que “
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
”.

5. Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.111.234/PR, Tema 132), o STJ firmou a tese de que a lista de serviços, embora taxativa, comporta interpretação extensiva em cada um de seus itens, a fim de abranger serviços correlatos àqueles expressamente previstos. Tal método interpretativo não se confunde com analogia, vedada pelo art. 108, § 1º, do CTN, pois não cria nova hipótese de incidência, mas apenas desvenda o alcance da norma existente, coibindo que a mera alteração da nomenclatura de um serviço sirva para afastar a tributação.

6. A tese de que as atividades autuadas constituem “atividades-meio” não prospera. A distinção fundamental reside na autonomia e na remuneração específica do serviço. Atividades-meio são aquelas meramente instrumentais e indissociáveis da atividade principal, cujo custo integra o preço final do serviço-fim. No caso, as operações autuadas, como tarifas de abertura de crédito, manutenção de contas, e outras detalhadas nos autos, são serviços autônomos, prestados diretamente aos clientes e remunerados por meio de tarifas específicas, gerando receita própria para a instituição, conforme atestado inclusive pela prova pericial (ID 103022133).

7. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80. Cabia à embargante, ora apelante, o ônus de ilidir tal presunção por meio de prova inequívoca (art. 373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu. As alegações de nulidade do auto de infração e inconsistências na base de cálculo não foram suficientemente comprovadas para invalidar o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0037508-21.2007.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)